Tribunal: TJDFT
Processo: 0007223-13.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de recurso de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA., em face da r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 2a Vara da Fazenda pública do DF, nos autos da ação civil pública no 2005.01.1.122602-8, movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. A parte ré, ora agravante, pleiteia, em síntese, a reforma da r. decisão agravada, sob o argumento no sentido de que fora indeferido o pedido de extinção do cumprimento de sentença, nada obstante a remissão concedida pela Lei no 4.732/11, em relação aos créditos advindos das concessões fiscais decorrentes do TARE (ID 8774229). Em 12/03/2015, proferi decisão monocrática, provendo o agravo de instrumento, “para, reformando a r. decisão de 1o grau, determinar a extinção do cumprimento de sentença proposto pelo ora agravado, lastreado no título formado em sede da ação civil pública de que se cuida” (ID 8774260). Na sequência, o ilustre representante do Ministério Público postulou a suspensão do feito, até que ocorresse o trânsito em julgado nos autos da ADI no 2012.00.2.014916-6 (ID 8774265). O processo foi suspenso em 19/06/2015 (ID 8774281). A suspensão do trâmite foi reiterada em 26/09/2017, na decisão de (ID 8774338). Em 18/04/2022, a agravante peticionou nos autos para informar o julgamento ocorrido no RE 851.421, bem como para requerer a aplicação da sistemática prevista no art. 1040, I, do CPC, com a consequente extinção do feito (ID 34439493). É o relatório. Passo a decidir. O trâmite processual deve prosseguir, nos termos do art. 1040, III, do CPC, em razão do julgamento havido no RE 851421, assim como do seu trânsito em julgado, ocorrido em 08/04/2022. O recurso extraordinário fora interposto contra o v. acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual julgara improcedente a representação por inconstitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Foi, então, reconhecida repercussão geral para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal concedam remissão de créditos de ICMS, com base em convênios do CONFAZ, “oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais”. O RE 851.421 foi julgado em 18/12/2021, ocasião em que o e. STF, por unanimidade, apreciando o tema 817 sob a sistemática da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, reconhecendo a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei Distrital no 4.969/2012, em v. acórdão que está assim ementado: “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de réditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: ‘é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais’”. Não subsiste, portanto, controvérsia, em relação à constitucionalidade da Lei no 4.732/2011, nem a respeito da possibilidade de remissão de créditos decorrentes de programas de benefícios ficais como, por exemplo, o denominado “TARE”. Estabelecidas estas premissas, a conclusão a que se pode chegar é a de que a r. decisão pela qual provi monocraticamente o recurso de agravo de instrumento, para, com aplicação do efeito translativo, extinguir o cumprimento de sentença na origem, encontra-se de acordo com a tese estabelecida pelo e. STF, nos termos do art. 1040, III, e do art. 927, III, ambos do CPC. Com efeito, pela referida decisão em comento, assim fundamentei (ID 8774260): “(...) Sob essa premissa, sendo a penhora instituto processual da demanda instituída com o fim de reaver valores oriundos do TARE, que concedeu benefícios tributários (ICMS) à ora agravante, deve prevalecer o entendimento de que a situação narrada nos autos conduz à caracterização da perda superveniente do objeto do cumprimento de sentença. Isso porque – como ressoa dos autos – com a edição da Lei distrital no 4.732/2011, o Distrito Federal concedeu remissão de tais tributos, não havendo, por parte do MPDFT, ora agravado, interesse processual no cumprimento de sentença, notadamente ante a perda de exigibilidade do tributo”. A decisão acima foi publicada em conformidade com a certidão lançada no (ID 8774267) e contra ela não houve interposição de recurso, mas apenas de pedido de suspensão do feito (ID 8774265). Além disso, em consulta aos autos de origem (autos não digitalizados – no 200501112260-28), foi possível constatar que após a comunicação da decisão ao d. Juízo do conhecimento, a ação civil pública foi arquivada definitivamente em 28/09/2015. Dessa forma, transcorrido o prazo para eventual interposição de recurso daquela decisão (ID 8774260), determino que seja certificado o trânsito em julgado. Feito isso, retornem-me conclusos os autos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator